Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729376-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATA DE JESUS ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, ADRIANA RIGON WESKA, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Renata de Jesus Araújo, em 21 de julho de 2023, em que inicialmente foram apontadas como autoridades coatoras o Governador do Distrito Federal, o Secretário da Casa Civil do Distrito Federal e o Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos. O impetrante sustenta a ilegalidade do ato consistente na violação das cotas raciais no concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal, em razão do cômputo dos candidatos autodeclarados negros que alcançaram classificação nas vagas de ampla concorrência no quantitativo de correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros. Afirma “a ocorrência de violação à Lei no 12.990/2014, pois, ao computar os candidatos autodeclarados negros que obtiveram a classificação na ampla concorrência nessa lista e na lista dos cotistas, foi impactado o quantitativo de correções das provas discursivas, impedindo que mais pessoas negras avançassem para as demais fases do concurso, o que, viola o art. 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014, cujo conteúdo estabelece, expressamente, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para a ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Pede, em liminar e no mérito, “que seja efetuada a correção da redação da impetrante e consequente efeito do ato”. Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído ao Conselho Especial (id 49215229), quando o e. Relator Des. Luís Gustavo de Oliveira determinou: a) a comprovação dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita; e b) a emenda à inicial para que “a impetrante aponte o ato efetivo e concreto do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, devendo indicar com precisão os itens do edital que não teriam sido observados pelas autoridades coatoras ou que estariam em desacordo com as normas legais, segundo seu entendimento” (id 49373305). Após a manifestação da impetrante, o e. Relator indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas do mandado de segurança (id 49983562), providência efetivada ao id 51041578, p. 1. Ato contínuo, em 15 de setembro de 2023, o e. Relator reconheceu a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de mandado de segurança interposto por RENATA DE JESUS ARAÚJO, em face de ato imputado ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de garantir a correção de sua prova de redação no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade: Finanças e Controle, no concurso Controladoria Geral do Distrito Federal. A impetrante alegou a omissão “do Governador do Estado do Distrito Federal, bem como a Banca CEBRASPE, tendo em vista a irregularidades no concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal, EDITAL No 1 – SEPLAD/DF, 22 DE DEZEMBRO DE 2022. Cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade: Finanças e Controle”. Aduziu que haveria violação à Lei no 12.990/2014, uma vez que, para efeitos de correção da prova de redação, “foram computados na reserva de vagas destinadas aos candidatos negros também os candidatos autodeclarados negros que alcançaram a pontuação da ampla concorrência”. E que “o art. 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014 deve ser observado em todas as fases do Certame, e não apenas quando da apuração do resultado final, devendo realizar, ainda, a correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, tantos quantos bastem para completar o limite previsto no edital, ou seja, corrigir provas subjetivas a mais, equivalente ao de candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência”. Requereu a concessão de liminar para que os impetrados procedam à correção de sua prova de redação e “todos os efeitos consequentes”. Facultada a emenda à inicial para indicação do ato efetivo e concreto do Governador do Distrito Federal, sobreveio manifestação do impetrante de que “a jurisprudência construiu a Teoria da Encampação, nas hipóteses de erro de indicação da autoridade coatora, justamente para priorizar a decisão de mérito e efetivar a utilização do remédio constitucional.” (ID 49893974). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). A impetrante não declinou nenhum ato concreto do Governador do Distrito Federal, limitando-se a afirmar que essa autoridade “tem o poder de corrigir ou convalidar as ações dos seus subordinados”. Por outro lado, e do que se pôde compreender da exordial, a divulgação do resultado preliminar dos candidatos aptos a terem sua prova discursiva corrigida, assim como à alegada inobservância à Lei no 12.990/2014 e ao edital, consistiriam em atos praticados pela banca examinadora. Reitera-se, uma vez inexistente qualquer ato concreto do Governador do Distrito Federal, e faltando-lhe atribuição para interferir no trabalho da banca examinadora, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Neste sentido, confira-se jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 1. Reconhece-se a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal para responder a mandado de segurança cujo ato ilegal e coator apontado não diz respeito diretamente à nomeação para concurso público, mas à eliminação do candidato durante a realização do concurso público, em razão da retificação do resultado final do concurso pela banca examinadora. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1266818, 07238103020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FORÇA DA EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DE CERTAME DESTINADO AO INGRESSO NO CARGO DE PERITO CRIMINAL DA PCDF. ATO PRATICADO PELA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA PCDF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DA TESE EXPENDIDA NO WRIT. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Sendo evidente que a argumentação expendida no recurso revela-se hábil a infirmar a fundamentação expendida na decisão monocrática impugnada, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Em sede de mandado de segurança impetrado por força da exclusão do impetrante de concurso destinado ao ingresso no cargo de perito criminal da PCDF, praticado pela Diretora da Escola Superior da PCDF, o Governador do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora no writ, eis que não participou do ato impugnado. 3. Sendo evidente que a exclusão do impetrante do certame decorreu da revogação de tutela de urgência deferida em outro feito, em que se proclamou a ilegalidade de "cláusula de barreira" que inviabilizara o ingresso de outros candidatos, melhores classificados, no curso figura-se improvável que, no julgamento do writ, declare-se a existência do direito líquido e certo do recorrente de permanecer na mesma posição em que se encontrava na lista de classificação e, por conseguinte, de ser nomeado e empossado no cargo. 4. A ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, e sua consequente exclusão do feito, remanescendo a outra autoridade impetrada, enseja a necessária redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, competente para processar e julgar o writ impetrado contra ato atribuído a autoridade integrante da Administração Direta do Distrito Federal (art. 26, inciso III, da Lei no 11.697/08). 5. Agravo interno não provido. Determinada a redistribuição do mandado de segurança. (Acórdão 1300116, 07238293620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 10/11/2020, publicado no PJe: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDAE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. 1. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. 2. Verifica-se, in casu, que nenhum ato foi praticado pela autoridade coatora apontada, Governador do Distrito Federal, de modo que pudesse vir a ser chamada a integrar a relação processual. O ato tido como violado do direito da Impetrante, conforme se extrai do conteúdo probatório, a toda evidência, foi praticado pela CAESB, que, no Distrito Federal, é quem detém competência par proceder a desativação da rede de água. Esta sim é a autoridade que efetivamente tem o poder de decisão sobre a prática do ato e a quem caberá suportar os efeitos de eventual concessão da ordem. 3. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada, para extinguir o processo, sem exame de mérito.Unânime. (Acórdão 1117067, 20180020015062MSG, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 38-39) Por fim, a impetrante também incluiu no polo passivo o SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e a Diretora do CEBRASPE Considerando que a autoridade que justificaria a vis atractiva do órgão colegiado não detém a pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda, falece competência a este Conselho Especial para conhecer do presente mandamus, à luz do artigo 21, inciso II, do RITJDFT. Deste modo, declaro a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e declino da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis, a quem competirá analisar os requisitos definidores de sua competência. Os autos foram distribuídos à Segunda Câmara Cível e vieram conclusos a este Relator. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". O "mandamus" se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática de ato “ilegal” consistente na “dupla classificação” de candidatos autodeclarados negros que obtiveram notas suficientes para a correção de suas provas discursivas, tanto na concorrência geral quanto na lista reservada, no concurso público para a Controladoria Geral da União. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. A Lei no 12.990/2014 reserva a pessoas negras vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelecendo que os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto àquelas reservadas ao sistema de cotas (arts. 1o e 3o). A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo ou emprego público oferecido (art. 1o, § 3o). Os dispositivos legais mencionados se encontram reproduzidos na Lei Distrital 6.321/2019 (declarada inconstitucional por vício de iniciativa, porém revigorada na ADI 0723893-75.2021). No caso concreto, o edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva ao cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal (id 49214881) discorre acerca das vagas destinadas aos candidatos negros (item 6)1. O instrumento editalício prevê, ainda, que “em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso”. Por seu turno, no que refere às provas discursivas, o item 12.7.1 do Edital discrimina o quantitativo de correções referentes à especialidade “Finanças e Controle”, para a ampla concorrência (294), pessoas com deficiência (117), negros (118) e hipossuficientes (59). No caso concreto, a candidata concorreu concomitantemente às vagas por cota e por ampla concorrência, sem alcançar, pontuação suficiente à correção da sua prova discursiva, em qualquer das modalidades. Por isso, impetrou o presente mandado de segurança, em que pede a correção de sua prova discursiva, sem sequer informar qual sua classificação e quantos candidatos autodeclarados negros teriam sido aprovados nas vagas de ampla concorrência, o que, por si só, seria suficiente à constatação do não preenchimento dos pressupostos à concessão da medida liminar. Além da aparente inexistência de direito líquido e certo (a impetrante não alcançou a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua avaliação discursiva), não desponta ilegalidade atribuível às autoridades apontadas como coatoras, porque estariam a cumprir as normas do edital do certame, as quais estão em absoluta consonância à legislação de regência. Inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mesmo porque os efeitos alcançariam a esfera jurídica de terceiros. Nessa linha de raciocínio, o acórdão da Primeira Câmara Cível do TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame." 2.1 Com efeito, o edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame. 3. O Edital de regência assegurou a todos os candidatos que se declararam pretos ou pardos o direito de figurar na lista da ampla concorrência e na lista das vagas reservadas, restando explícito que somente seriam convocados para correção da prova discursiva, nas vagas reservadas, os aprovados na prova objetiva até a posição 126a. 3.1 No caso dos autos, o impetrante foi aprovado na posição 186a, fora, portanto, dos limites impostos pela Cláusula de Barreira prevista no Edital em comento. 4. Ainda que o impetrante tenha concorrido nas vagas destinadas a cotas raciais, não há que se falar em seu direito líquido e certo em participar das etapas seguintes do certame, se obteve classificação manifestamente fora das premissas estabelecidas pelo Edital de regência. 5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1727763, 07158386720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os fatos e evidências não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte. Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. TEXTO Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator